Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-62.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000168-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVETE MARIA SMANIOTTO FRANZ - CPF: 017.909.389-45 (RECORRENTE), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), EMANUEL VIEIRA LEITE DE FIGUEIREDO - CPF: 733.547.591-00 (RECORRIDO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), ANGIOCENTER CLINICA E SERVICOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 28.660.037/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000168-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000168-62.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Angiocenter Clínica e Serviços Médicos Eireli e Emanuel Vieira Leite de Figueiredo

Recorrida
: Ivete Maria Smaniotto Franz

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pela empresa requerida contra sentença que declarou inexigível o débito discutido na lide, determinou a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes, condenou os requeridos ao pagamento solidário de R$ 2.000,00 por danos morais e o demandado Emanuel ao pagamento de R$ 4.030,09 como multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve inscrição indevida em protesto por débito inexistente;
(ii) avaliar a adequação da condenação por danos morais e multa contratual em razão da não prestação dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto por débito inexistente configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova de prejuízo.

4.

A parte recorrente não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados nem a excludente de responsabilidade, conforme art. 373, II, do CPC.

5.

A relação de consumo impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O protesto por débito inexistente configura dano moral in re ipsa.

2.

O fornecedor responde objetivamente pela inexistência de contraprestação, conforme art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível nº 0015102-08.2014.8.13.0625, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, julgado em 11/04/2024.

TJ-RO, Apelação Cível nº 0024393-12.2014.822.0001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, julgado em 05/04/2023.

TJ-DF, Apelação Cível nº 0736802-49.2021.807.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, julgado em 06/07/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000168-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000168-62.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Angiocenter Clínica e Serviços Médicos Eireli e Emanuel Vieira Leite de Figueiredo

Recorrida
: Ivete Maria Smaniotto Franz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Angiocenter Clínica e Serviços Médicos Eireli e Emanuel Vieira Leite de Figueiredo.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Quebra Contratual e Reparação por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id.

258075855)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito discutido, determinou a exclusão dos dados da autora de quaisquer órgãos proteção ao crédito, condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais e
condenou
o requerido Emanuel Vieira Leite de Figueiredo, a pagar à autora o valor de
R$ 4.030,09 (quatro mil e trinta reais e nove centavos)

a título de multa contratual por descumprimento unilateral do contrato firmado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 258075857): defende que não houve inscrição indevida de protesto, requer a procedência do pedido contraposto e a reforma da sentença para que serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 258075878): requer o desprovimento do recurso interposto, com a majoração do valor indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000168-62.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1000168-62.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Angiocenter Clínica e Serviços Médicos Eireli e Emanuel Vieira Leite de Figueiredo

Recorrida
: Ivete Maria Smaniotto Franz

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Quebra Contratual e Reparação por Danos Morais
proposta por Ivete Maria Smaniotto Franz
em
face de Angiocenter Clínica e Serviços Médicos Eireli e Emanuel Vieira Leite de Figueiredo.

Da narrativa dos fatos
a autora alega, em síntese, que em 04/11/2022 passou por uma consulta com o médico Emanuel Vieira Leite de Figueiredo, ocasião em que ele a informou que estava “com um problema grave” e teria que passar por uma cirurgia de urgência, coagindo a recorrida a firmar um contrato de prestação de serviço médico no importe de R$ 40.300,90 (quarenta mil trezentos e noventa centavos) pelo tratamento, que contemplava: 16 sessões de “escleroterapia ampliada”, 10 sessões de “laser transdérmico” e “escleroterapia com espuma”.

Afirma que após assinar o contrato ficou aguardando contato médico para agendar o procedimento de urgência, todavia, ele não teve retorno.

Em razão disso buscou uma segunda opinião médica em 04/04/2023, sendo informa que precisava passar por um procedimento ambulatorial e que o valor era de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e assim o fez conforme nota fiscal em Id. 258075808.

Todavia, foi surpreendida com o recebimento de uma carta de protesto em seu nome registrada pela Angiocenter Clínica e Serviços Médicos Eireli,
referente aos serviços contratados e não realizados
pelo médico Emanuel Vieira Leite de Figueiredo, protesto que entende ser indevido.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da autora recorrida foi
inserido em protesto cartorial de forma indevida por débito inexistente visto que não houve a contraprestação dos serviços.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

E o referido diploma legal prevê no artigo 51 que: “
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
;

E o artigo 14 do CDC dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

O recorrente, embora defenda a regularidade do protesto e que não há dever de indenizar, não demonstrou que houve a prestação do serviço contratado, tampouco comprovou o alegado prejuízo com insumos dos quais busca o ressarcimento no pedido contraposto, uma vez que sequer apresentou notas fiscais da compra.

Logo, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título não correspondente à contraprestação de serviços configura dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA.
Ausente prova da realização de serviços extras, não é lícito exigir o pagamento de serviço não prestado. A ausência de prova da efetiva prestação de serviços extraordinários invalida a cobrança a este título. O indevido o protesto de título configura dano moral, o qual é presumido
. (TJ-MG - Apelação Cível: 0015102-08.2014.8.13.0625 1.0000.22.075845-2/002, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
Demonstrado que quem não cumpriu a cláusula contratual foi a empresa apelante e, por consequência, a apelante não poderia exigir o pagamento antes de cumprir com sua obrigação,
ou seja, não poderia alegar mora sem fornecer a documentação exigida para realização do pagamento, este deve ser considerado indevido, constituindo hipótese de dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 0024393-12.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 05/04/2023 (TJ-RO - AC: 00243931220148220001, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 05/04/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA. PROTESTO DE TÍTULOS. SUSTAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. NÃO DEMONSTRADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. 1. Nos termos do artigo 1º da Lei 9.492/97, (P) rotesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos (Cheque, Duplicata Mercantil, Nota Promissória, etc) e outros documentos de dívida. 2. Os elementos probatórios suficientes para solução da lide serão equacionados, mediante a aplicação da distribuição estática do ônus da prova, consoante previsão contida no artigo 373 do CPC. 2.1. Pelo acervo probatório produzido nos autos, a parte requerida não se desincumbiu do ônus da prova (artigo 373, II, do CPC) em demonstrar que, de fato, foram prestados os serviços no mês de março de 2021. 3.
Não havendo comprovação da efetiva prestação de serviços que teriam dado ensejo à emissão das duplicatas protestadas, tem-se por ilícitos os protestos realizados.
4. Eventual multa relacionada à cláusula de rescisão antecipada não poderia ser cobrada por meio de emissão de notas fiscais referentes a prestação de serviços. Além disso, nenhum dos títulos protestados se relacionam ou fazem menção à referida multa. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. (TJ-DF 07368024920218070001 1436356, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/07/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. DATA DO PROTOCOLO POSTAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO 1. A data do protocolo postal, a toda evidência, é o marco temporal para aferição da tempestividade do recurso. 2.
Na ação de sustação de protesto em que a parte autora alega a inocorrência da prestação de serviços é ônus do requerido, suposto credor, provar a efetiva prestação.
3. Inexistindo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa desde que feito com razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10079084469372003 Contagem, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021)
.

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que o valor arbitrado se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

No que tange os pedidos formulados em contrarrazões, não devem ser conhecidos, por não ser este o meio processual adequado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025